Tribunal: TJDFT
Processo: 0732772-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença[1], que declarara extinto o feito executivo, sem julgamento de mérito, o exequente - BRB - Banco de Brasília S.A – interpusera recurso de apelação[2]. Ocorre que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação - Dr. Bruno Sérgio Rodrigues Soares - OAB/DF 55.191 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual das recorrentes. Destarte, considerando que o recurso de apelação advindo do banco/exequente não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[3], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato, e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 49051667 (fls. 134/135). [2] - Apelação – ID 49051669 (fls. 137/142). [3] - CPC, “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)